Tribunal: TJMT
Processo: 1005997-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005997-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (EMBARGANTE), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA registrado(a) civilmente como DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO - CPF: 220.402.058-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, no qual se discutia a renovação contratual automática de arrendamento rural e a manutenção de tutela possessória em favor do arrendatário.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à interpretação da cláusula contratual que exigiria manifestação expressa do arrendatário; (
ii
) omissão quanto à decadência pela inércia do arrendatário; (
iii
) omissão sobre confissão do embargado quanto ao recebimento da notificação; e (
iv
) contradição entre o reconhecimento da necessidade de cognição exauriente e a manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir.

1
.
As matérias suscitadas nos embargos foram expressamente enfrentadas no acórdão, que analisou a cláusula contratual sob a ótica do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.566/1966, reconhecendo a ausência de notificação válida e tempestiva como impeditiva da extinção do contrato.

2
. Rejeitou-se a alegação de decadência do direito à renovação, diante da ausência de notificação regular, o que afasta o início do prazo decadencial previsto no art. 22, § 1º, do referido Decreto.

3
. Não se constatou confissão hábil por parte do embargado quanto ao recebimento da notificação, ausente prova formal nos autos.

4
. Não houve contradição na distinção entre os regimes de cognição sumária e exauriente, sendo legítima a concessão da tutela de urgência nos moldes do art. 300 do CPC.

5
. O recurso foi utilizado com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração.

6
. Para fins de prequestionamento, considera-se suprida a exigência do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Omissão, obscuridade, contradição ou erro material não se
presumem
, devendo ser claramente demonstrados.

2. É inadmissível a utilização de embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

3. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais suscitados,
nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Decreto nº 59.566/1966, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanim
idade,
des
proveu o recurso
do embargante
.

O embargante alega, em síntese, omissões e contradições no julgado, notadamente (i) quanto à interpretação da cláusula terceira do contrato, que, segundo sustenta, exigiria manifestação expressa do arrendatário para fins de renovação contratual; (
ii
) à suposta decadência do direito à renovação, por inércia do arrendatário; (
iii
) à alegada confissão do embargado quanto ao recebimento da notificação; e (
iv
) à existência de contradição entre o reconhecimento da necessidade de cognição exauriente e a manutenção da tutela possessória com base em cognição sumária.

Além disso, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Com essas considerações, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de
sanar as omissões e a contradição apontadas.

Em suas contrarrazões (ID
290386897
),
o embargado
se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração.

O recurso é tempestivo
(ID
288024872
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
o
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

De início, convém destacar que, embora, no julgamento do agravo de instrumento nº 1019797-25.2024.8.11.0000, interposto pelo sócio do agravado, Sr. Marcio
Rosina
, o entendimento tenha sido divergente, os contratos firmados por cada um deles com o Agravante
possuem cláusulas distintas, como destacado no decorrer deste
decisum
, o que justifica o entendimento em sentido oposto.

Analisando detidamente os documentos, constata-se que, não obstante o contrato de arrendamento em questão possuir prazo determinado
, dispõe
que, até seis meses antes do vencimento, o arrendador deverá realizar a competente notificação das propostas existentes. Veja-se:

“(...)
CLAUSULA TERCEIRA:
O
ARRENDATÁRIO
terá preferência à renovação deste contrato, em igualdade de condições com terceiros, devendo o
ARRENDADOR
, até seis meses antes do vencimento do contrato,
fazer-a
competente notificação das propostas existentes.

Parágrafo primeiro:
Ao final do presente contrato, não havendo o interesse por parte do ARRENDATÁRIO,
o mesmo
fará por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias ao término do presente.

Parágrafo segundo:
O direito assegurado na clausula terceira não prevalecerá se, no prazo de
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou através de descendente seu. (...
)”

Afora isso, na Cláusula Oitava, o instrumento dispõe que é regido pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e pelo Decreto nº 59.566/66 (Parceria Agrícola e Arrendamento Rural). Confira-se:

“(...)
CLAUSULA OITAVA:
O presente instrumento é regido pelo disposto nos Artigos 421 a 480 do Código Civil Brasileiro, sendo que as situações acaso não previstas neste instrumento reger-se-ão pelo Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64) e pelo Decreto n° 59.566/66 (Parceria Agrícola e Arrendamento Rural). (...)
”

Logo, o contrato é claro quanto à necessidade de o
arrendante
notificar o arrendatário, até seis meses antes do vencimento, acerca do seu direito de preferência, com as propostas existentes.

Nesse mesmo sentido, é o disposto nos incisos IV e V do art. 95 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e no art. 22 do Decreto-Lei nº 59.566/66,
in
verbis
:

“Art. 95.
Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios: (...)

IV -
em
igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento,
devendo o proprietário, até
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos
;

V -
os
direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar
sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu; (...)”

“
Art
22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se
automàticamente
renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo
6
(seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º
dêste
Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

§ 3º As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

§ 4º A insinceridade do arrendador
eu poderá
ser provada por qualquer meio em direito permitido, importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao
arrendatário.
”

Sendo assim, entendo que o caso em apreço deve ser analisado à luz do Estatuto da Terra, conforme determinado no próprio instrumento contratual.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, o Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário com antecedência mínima de seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento,
sob pena
de renovação automática. Confira:

(...) (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1786844/MT, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2021 - negritei)

(...) (
REsp
n. 1277085/AL, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 27.09.2016 - negritei)

Compulsando os autos, embora o Agravante alegue que realizou a notificação prévia do Agravado acerca da proposta de terceiro interessado no imóvel arrendado, verifica-se que ele não comprovou o efetivo recebimento da notificação pela parte agravada, visto que não anexou
o comprovante de entrega do AR, além de o suposto envio
ter sido extemporâneo, já que não foi realizado com a antecedência mínima de seis meses.

Ademais, conforme estabelecem o Estatuto da Terra e o Decreto nº 59.566/66, a notificação deve ser feita por carta registrada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca onde se situa o imóvel, ou por meio de requerimento judicial — forma diversa
da utilizada pelo Agravante, que optou pelo envio via Correios, sem comprovação de entrega.

A propósito:

(...)
(TJ-MT - AI: 00082120820158110000 MT, Relator
.:
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 01/04/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/04/2015) (
g.n
)

Logo, verifica-se que o Agravado não foi devidamente notificado, o que indica, nesta análise superficial, a prorrogação automática do contrato.

Assim, repiso que a tutela possessória exige a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC — posse, turbação, data da turbação e continuação da posse —, os quais se inserem na esfera probatória do autor, por constituírem o fato gerador do seu direito.
In litteris
:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
”

A posse do autor, ora Agravado, foi demonstrada pelo contrato de arrendamento, bem como a turbação, sua data e a continuidade se revelam pela mensagem encaminhada pela filha do
arrendante
(ID 161907739, na origem).

Dessa maneira, é imprescindível a análise aprofundada do contrato entabulado entre as partes, a ser realizada pelo juízo de origem, devendo prevalecer o status atual, em atenção à continuidade da posse e ao posicionamento do magistrado
a quo
, mais próximo dos fatos discutidos.

Destarte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se, ao menos neste estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse do Agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Ressalta-se que a probabilidade do direito do Agravante não restou evidenciada a ponto de justificar a concessão da medida almejada, devendo prevalecer, por ora, a decisão agravada, em respeito à manutenção da posse e ao estado de coisas existente.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

(...)
(TJ-MT 10130385020218110000 MT, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021) (
g.n
)

(...)
(TJ-MT - AI: 10106215620238110000, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023) (
g.n
)

Além disso, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso da demanda atingirá o pedido formulado, retornando ao status
quo ante
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.
”

Destaca-se que não há qualquer omissão quanto à análise da
cláusula terceira do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes. Ao contrário, o acórdão expressamente transcreveu o conteúdo da referida cláusula, reconhecendo que o contrato
se submete
à disciplina do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e ao Decreto nº 59.566/66, que impõem, como condição para afastar a renovação automática,
a notificação formal do arrendatário com antecedência mínima de seis meses, por meio de carta registrada no Cartório de Títulos e Documentos ou via judicial.

O voto condutor do acórdão deixou claro que, embora o contrato tivesse prazo determinado, sua cláusula terceira previu expressamente a preferência do arrendatário, condicionada à notificação válida. Não se trata, pois, de manifestação obrigatória do arrendatário como condição positiva à renovação,
mas sim da necessidade de o arrendador promover notificação prévia — o que não ocorreu de forma válida e tempestiva, como reconhecido no acórdão.
Nesse ponto, a interpretação contratual foi realizada de modo sistemático e em consonância com o regime jurídico de ordem pública que rege os contratos agrários.

Tampouco procede a alegação de omissão quanto à suposta decadência do direito à renovação automática em razão da inércia do arrendatário. O voto enfrentou a questão ao afirmar, com base nos autos, que inexiste qualquer comprovação de recebimento da notificação por parte do
arrendatário, sendo, ademais, incontroverso que eventual envio
se
deu fora do prazo legal de seis meses antes do vencimento contratual.

Na ausência de notificação formal válida, não se inicia o prazo decadencial de trinta dias previsto no §1º do art. 22 do Decreto nº 59.566/66. Esta norma, de caráter cogente, estabelece que apenas na hipótese de notificação regular
é
que se impõe ao arrendatário a manifestação de interesse. Ausente
à
notificação, a renovação se opera de pleno direito.

Quanto à alegação de que o embargado teria confessado ter recebido a notificação, o acórdão igualmente enfrentou a questão ao registrar que inexiste nos autos comprovação da entrega da correspondência, tampouco do cumprimento das exigências formais previstas em lei. O argumento invocado pelo embargante
se
restringe à tentativa de extrair efeitos jurídicos de uma manifestação genérica do agravado, dissociada da comprovação legalmente exigida da notificação por meio idôneo. Logo, não há omissão, mas sim rejeição expressa e motivada do argumento.

A alegada contradição entre o reconhecimento da necessidade de instrução probatória no juízo de origem e a manutenção da tutela de urgência também não procede. O acórdão distinguiu corretamente os âmbitos de cognição sumária (para tutela provisória) e exauriente (para o mérito), sendo certo que o juízo de urgência é regido por critérios próprios, nos termos do art. 300 do CPC.

O colegiado, com base nos elementos constantes dos autos, reconheceu
a presença d
os requisitos da tutela de urgência: a posse contínua, o risco de turbação mediante comunicação informal de herdeira do arrendador, e a probabilidade do direito, demonstrada pela ausência de notificação válida. Não há, portanto, qualquer incoerência ou ambiguidade no raciocínio desenvolvido no acórdão.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
o
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025